Tribunal: TJDFT
Processo: 0720842-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I E II DO CPP. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E READEQUAÇÃO DE DOSIMETRIA. ERRO JUDICIÁRIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. REPARAÇÃO DE DANOS DEVIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NO CÍVEL. PEDIDO REVISIONAL PROCEDENTE.

1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.

2. O reconhecimento fotográfico na delegacia, não ratificado em juízo não é suficiente para embasar decreto condenatório, especialmente quando o reconhecimento ocorreu após 14 dias do fato e com fotos desatualizadas há 4 (quatro) anos. 2.1. Ainda que no caso a materialidade possa ser comprovada por outras provas, não há qualquer elemento capaz de comprovar a autoria delitiva, que está estribada em reconhecimento fotográfico que apresenta problemas intrínsecos (realizado 14 dias após o fato e com fotos antigas) e extrínsecos (reconhecimento não confirmado em juízo quando o acusado foi colocado em sala de reconhecimento).

3. Precedente: “(...) 1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. (...)” (AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)”

4. Havendo procedência da revisão criminal, o pedido de indenização é cabível, ainda mais quando não há erro ou falha que possa ser imputado ao requerente, de modo que a liquidação deve ser operada no Juízo Cível, nos termos do art. 630, § 1o, do Código de Processo Penal.

5. Revisão criminal julgada procedente.